Tribunal: TJMT
Processo: 1024464-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1024464-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ARNALDO CAFE CAMPOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Arnaldo Café Campos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.0000608-70.2020.8.11.0048 movida contra o Município de Juscimeira, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Em suas razões recursais, a agravante alega que decisão proferida pelo juízo de origem, que lhe negou a concessão da gratuidade judiciará, estaria lhe causando dano irreparável, eis que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido.
Aduz que a declaração de hipossuficiência goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo -se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.
Verbera que é aposentado, perfazendo renda mensal de R$1.045,00(um mil e quarenta e cinco reais) e, que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, o que resta comprovado a teor da Lei 1060/50 e da Constituição Federal, que garantem o direito à gratuidade de justiça sem esse requisito de representação processual
Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela de urgência para que lhe seja deferida a gratuidade (págs.01/13-id.n. 67372458).
Juntou documentos (id.n. 67372459 ao 67372463)
É o breve relatório
Decido.
O recurso é cabível e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser recebido na forma instrumental.
De acordo com o art. 1.019, combinado com o art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, ao Agravo de Instrumento poderá ser atribuído efeito suspensivo ou, em antecipação de tutela, deferida total ou parcialmente a pretensão recursal.
Para a concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, exige-se a iminência de a decisão agravada gerar lesão grave ou de difícil reparação, requisitos que, em uma análise superficial, não me parecem preenchidos.
Segundo se depreende da decisum colacionado sob o id.n. 67372463, o indeferimento da Assistência Judiciária se fundamentou no entendimento de que constariam nos autos do processo indícios capazes de afastar a presunção de pobreza, como a contratação de Advogado particular, bem como por ser autônomo.
O §3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Por sua vez, o §2o, também do referido dispositivo legal, prevê:
“§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (Destacamos).
A esse respeito, Fredie Didier Jr e Rafael Alexandria de Oliveira lecionam:
“A simples afirmação da pessoa natural se presume verdadeira. Trata-se de presunção legal juris tantum (presunção relativa). Quer isso dizer que, em linha de princípio, não precisa a pessoa natural produzir prova do conteúdo de sua afirmação. Se ela goza de boa saúde financeira, que o prove a parte contrária. Barbosa Moreira conceitua a presunção juris tantum como o substrato fático que a lei estabelece como verdade até prova em contrária. O fato é havido como verdadeiro, até que se prove o contrário.” (in “Benefício da Justiça Gratuita”, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 67 - Destacamos
Isso significa que, havendo a pessoa natural postulante à aludida benesse alegado se encontrar em situação de hipossuficiência financeira, o benefício deve ser deferido, salvo na hipótese de existirem indícios que infirmem ou criem dúvidas acerca da veracidade de tal declaração, circunstância na qual a parte Requerente deverá ser intimada para comprovar que, de fato, não é capaz de suportar os encargos processuais sem o prejuízo do sustento próprio e o de sua família, tudo conforme disciplina o art. 99, do CPC.
Em outras palavras, em princípio, aquele que almeja ser amparado pela Assistência Judiciária não possui o ônus de evidenciar que faz jus à benesse, uma vez que a presunção juris tantum é suficiente para a sua concessão.
Essa conclusão decorre, inclusive, do disposto no inciso IV, do art. 374, do CPC, que prescreve que a parte não precisa provar os fatos “em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”.
Quanto à contratação de Advogado particular, registro que para o deferimento da Gratuidade não se exige que a parte esteja representada por membro da Defensoria Pública, uma vez que o §4o, do art. 99, do CPC, dispõe que a representação do Recorrente por Advogado particular não impede a concessão da Assistência Judiciária.Então, a valoração da capacidade financeira pelo mero fato do Agravante estar patrocinado por defensor privado não autoriza a conclusão de que ele possa arcar com as despesas do processo.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFIRMATIVA DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONDIÇÃO DO APELANTE. ASSITÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO OBSTA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
- A declaração da parte de que não possui condição financeira de arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, possui presunção relativa, conforme entendimento pacífico do STJ.
- Existe expressa previsão legal de que a assistência por advogado particular não obsta a concessão da justiça gratuita (art. 99, § 4°, NCPC).”(TJMG - Apelação Cível 1.0349.15.002923-0/001, Relator: Des. Wander Marotta, 5a Câmara Cível, julgamento em 08/03/2018, publicação da súmula em 14/03/2018 - Grifamos).
No caso, não se reconhecem presentes elementos indicativos da possibilidade de pagamento das custas e despesas processuais. Portanto, não elidida adequadamente a presunção de hipossuficiência, é de rigor o deferimento do benefício.
Assim sendo, verifico presentes os requisitos para conceder a tutela, logo, defiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo de origem sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora.